Tribunal: STF
Processo: ARE 1575239
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
E DO ART. 327 DO REGIMENTO 
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Apelação Criminal n. 1.0024.20.100296-1/001, pelo qual, em 29.9.2022, negado provimento ao recurso de Eli Felipe Martins Gonçalves, em decisão com a seguinte ementa:



    “APELAÇAO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO TERCEIRO APELANTE – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – ILICITUDE DE PROVAS OR VIOLAÇÃO DE DOMICILIO – REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEÍTADE PRÁTICA DE CRIME – DELITO PERMANENTE – ABUSO DE PODER E VIOLÊNCIA FÍSICA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – DESCABIMENTO – ENTORPECENTES COM DESTINAÇÃO MERCANTIL – CONDENAÇÃO MANTIDA – MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS PARA O PRIMEIRO APELANTE – DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – DOSIMETRIA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. - Declarada a extinção dã punibilidade do terceiro apelante logo após a conduta a ele imputada ter sido desclassificada para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso é medida que se impõe, por ausência de interesse recursal. - Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular dos policiais militares na residência em que foram apreendidas drogas, pois os acusados se encontravam em situação de flagrância, sendo ainda o tráfico de drogas considerado crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. - Rejeita-se a preliminar de ilicitude de prova por abuso de poder e violência física na conduta dos policiais, pois ausente qualquer elemento de prova que corrobore a alegação de irregularidade na conduta dos agentes. - Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa por ausência de individualização da conduta, com a delimitação da quantidade de entorpecente cuja posse é atribuída a cada acusado, pois, além de o exame pericial não se destinar a tal fim, vê-se que a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do CPP, possibilitando assim o exercício da ampla defesa. - Comprovadas a vinculação das drogas com o primeiro e o segundo apelantes e a destinação mercantil do entorpecente, através de elementos produzido sem contraditório judicial, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 
nº 11.343/06, afastando-se tanto o pedido de absolvição quanto o de desclassificação para o delito disposto no artigo 28 do mesmo diploma legal. - Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas ante a demonstração de que o primeiro apelante se dedica às atividades criminosas. - A quantidade de aumento de pena em razão do reconhecimento de circunstância agravante não está prevista em lei, de forma que cabe, ao julgador, em livre convencimento motivado e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, eleger o patamar que considerar necessário e suficiente para os fins de prevenção e reprovação do delito. - A reincidência do segundo apelante obsta o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal” (fls. 1-2, e-doc. 68). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 84).



    Argumentou que “atribuir ao acusado a conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343106, sem provas robustas de tal fato, ainda mais diante de uma ausência completa de lastro fático, constituiria abominável presunção, o que não se torna possível no Direito Penal garantista, pois a Constituição Federal é clara e insofismável no sentido de que se presume a inocência e não a culpa, que, por sua vez, deve ser satisfatoriamente comprovada. Persistindo a dúvida, por mínima que seja, impõe-se a absolvição do acusado” (fl. 10, e-doc. 84).



    Sustentou que, “além da violência física sofrida pelo paciente, o mesmo foi coagido fisicamente no intuito de levar os policiais para sua residência, a fim de encontrar materiais ilícitos. Contudo, pela narração fática da denúncia, extrai-se da denúncia que os policiais entraram fizeram ‘campana’” (fl. 12, e-doc. 84).



    Realçou “a ilegalidade cometida pelos policiais, observado o fim do flagrante, não havia motivos para que coagissem o paciente para que levassem até sua residência. Ademais, em flagrante, não foi encontrado nada de ilícito com ELI, além de comprovantes de depósitos bancários” (fl. 13, e-doc. 84).



    Ressaltou que, “no caso em tela, não há razão legal para deixar de conceder a desclassificação para o § 4º do art. 33 que não em sua fração máxima” (fl. 21, e-doc. 84).



    Estes foram os pedidos e os requerimentos:



    “Ex positis, aguarda serenamente o recorrente ELI FELIPE MARTINS GONÇALVES, que seja revista a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no seu mais elevado mister, como da sentença do Meritíssimo Juiz de Direito da 03ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, via o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO reformando a r. decisão hostilizada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF, DANDO PROVIMENTO ao mesmo, para ao final sua ABSOLVICÃO, por ser da lídima Justiça. 



    Ademais, reformulação da sentença, pela absolvição do apelante dos crimes imputados, conforme exposto. Caso contrário o entendimento da absolvição, requer a aplicação da confissão feita pelo apelante. 



    Eventualmente, requer a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 



    Que seja conferido os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 41 da Lei nº 1060150, com redação introduzida pela lei 7.510186. 



    Por fim, pleiteia pelo reconhecimento da ilicitude das provas e por seu desentranhamento, tornando-lhes inadmissíveis e nulas, além do prequestionamento expresso, e explícito de toda a matéria jurídica, normativa e jurisprudencial exposta nos autos, para fins de acesso às instâncias superiores em sede recursal” (fls. 22-23, e-doc. 84).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo pela sua inadmissão e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 88).



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargadora Ana Paula Caixeta, inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de repercussão geral demonstrada no recurso (e-doc. 92).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário (e-doc. 98).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ex positis, aguarda e requer serenamente o agravante ELI FELIPE MARTINS GONÇALVES, seja revista a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no seu mais elevado mister, como da sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte – MG via o presente AGRAVO para que seja recebido o RECURSO EXTRAORDINARIO pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF – BRASILIA competente, e afinal reformando a decisão hostilizada, DANDO PROVIMENTO.



    Ademais, reformulação da sentença, pela absolvição do apelante dos crimes imputados, conforme exposto. Caso contrário o entendimento da absolvição, requer a aplicação da confissão feita pelo apelante.



    Eventualmente, requer a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação do  § 4º do art. 33 da Lei 11343/06. 



    Que seja conferido os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1060150, com redação introduzida pela lei 7.510/86. 



    Por fim, pleiteia pelo reconhecimento da ilicitude das provas e por seu desentranhamento, tornando-lhes inadmissíveis e nulas, além do prequestionamento expresso e explícito de toda a matéria jurídica, normativa e jurisprudencial exposta nos autos, para fins de acesso às instâncias superiores em sede recursal” (fls. 21-22, e-doc. 98).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo que o recurso seja inadmitido e, no mérito, desprovido (e-doc. 101).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão questionada de ausência de preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, limitando-se a repetir os argumentos expostos no recurso extraordinário. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado, o qual subsiste.



    O Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    7. O acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 4.10.2022 e publicado em 5.10.2022 (e-doc. 69), mas não há, no recurso extraordinário interposto preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284, 287 
E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.228.143-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 



    3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 



    4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)



    7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral 
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    8. Ainda que se pudesse superar aqueles óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    9. Na Ação Penal n. 0024.20.100.296-1, o juízo da Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte condenou o agravante às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pelo delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob estes fundamentos:



    “2.4 - DO MÉRITO



    Quanto ao delito previsto no ali. 33, caput da Lei 11.343/06 (...)



    Em relação a MICHAEL e ELI, primeiramente é imperioso salientar que os depoimentos dos policiais, corroboraram de forma indubitável para a imputação do crime de tráfico aos réus, visto que conforme dito anteriormente, a doutrina e jurisprudência consideram o depoimento policial prova valorada igualmente as demais, não havendo hierarquia entre elas.  (...)



    No que concerne ao primeiro, ELI, este tanto em Juízo, como em sede de alegações finais, argumenta ser usuário de drogas, motivo pelo qual estava no local onde fora realizada a operação, bem como foram arrecadados os entorpecentes em seu quarto, os quais eram para seu uso pessoal. Em relação aos demais materiais encontrados em sua casa, esse informa que as balanças não eram de sua propriedade, sendo responsável apenas por arrumá-las, que os sacos plásticos comumente utilizados na dolagem de drogas, eram provenientes da época em que fazia chup-chup para a igreja, e os 02 (dois) comprovantes de depósitos no valor R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais), eram referentes a compra de um personagem e um item de um jogo virtual. 



    Assim, em análise a todas as provas colacionadas nos autos, eis que tais alegações não obsta a imputação do delito ora analisado ao réu; visto que a quantidades de substâncias ilícitas arrecadadas em seu quarto conjuntamente com tais materiais citados, não permite a existência de dúvidas quanto o envolvimento do acusado na mercancia, de forma que os motivos apresentados por ele, sobre a apreensão dos objetos, consiste em uma inversão da lógica manifesta pelo conjunto probatório, sendo forçoso, e não convincente, as justificativas apresentadas. 



    Diante disso, eis que impossível a eventual desclassificação para o delito previsto – no art. 28 da Lei 11.343106, tendo em vista que todas as provas apresentadas são incompatíveis com a destinação das drogas apenas para uso pessoal. Além disso, conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas que atuaram na ação ensejadora da presente persecução criminal, ELI, durante a fuga, fora visto dispensando 02 (dois) invólucros da substância skunk, os quais, conforme esclarecido pelos investigadores, tem alto valor comercial, de forma que cada um invólucro apreendido possui valor mercantil de aproximadamente R$ 16.00000 (dezesseis mil reais). 



    Assim, apesar de o policial que visualizou a dispensa realizada pelo acusado, não ter sido ouvido em Juízo, com base nos convergentes depoimentos dos demais que foram ouvidos, bem como o valor do depoimento desses agentes de segurança pública, os quais possuem igual peso probatório, comparados com as demais provas, e tendo em vista a idoneidade dessas testemunhas, não há dúvidas quanto o fato narrado, o qual só consubstancia as certezas quanto a prática da atividade ilícita pelo réu ELI. (...)



    Posto isso, tenho que a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 por MICHAEL SUEL DE SOUZA ROCHA e ELI FELIPE MARTINS GONÇALVES está satisfatoriamente demonstrada na prova dos autos” (fls. 18-22, e-doc. 46).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0024.20.100296-11001, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação e reconheceu a legalidade das provas utilizadas para fundamentar a sentença condenatória. Confiram-se trechos extraídos do voto condutor:



    “As Defesas de Eli (1º apelante) e de Michael Suei (2º apelante), ainda em sede preliminar, suscitam à ilicitude de provas por violação de domicílio, bem como por abuso de poder e violência física. 



    Julgo que sem razão. 



    Consoante se depreende dos autos, ao contrário do que denotam as razões apresentadas, a ação policial não derivou de ‘metas fiações constituídas a partir de uma denúncia anônima recebida’. Pelo contrário, tem-se que o setor de inteligência da Polícia Civil repassou aos policiais lotados no DENARC – Departamento de Investigação Sobre Narcóticos – a informação de que na residência situada na Rua dos Americanos nº 177, Bairro Milionários, nesta cidade de Belo Horizonte, ocorreria a transação de entorpecentes, sendo que a informação ainda indicava que a droga seria fornecida por Eli e por Michael Suei a um casal identificado pelos nomes de Raquel e de Marcelo.



    Nota-se, ainda, que resta esclarecido em juízo que, logo a1iás o recebimento da informação, os investigadores realizaram pesquisas nos sistemas disponíveis, oportunidade que verificaram a existência de outras ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas no imóvel dos fatos, envolvendo o nome de Michael Suel.



    Diante disso, e considerando que o local já é conhecido pela movimentação de tráfico, foram empenhados policiais em viaturas descaracterizadas, de modo que durante a campana puderam visualizar chegando ao local o réu Eli e, em seguida, Raquel. 



    Posteriormente, enquanto ainda aguardavam a possível chegada de Marcelo, Raquel foi vista no portão do imóvel e, no momento em que indicou que deixaria o local, os policiais, que se comunicavam via rádio, deliberaram por iniciar a abordagem. Com isso, no momento em que os policiais abordaram Raquel, na entrada do imóvel, o portão foi imediatamente fechado e, após a entrada forçada dos policiais e perseguição, o acusado Michael SueI foi encontrado na posse direta de três invólucros de substância conhecida como ‘skunk’, ao passo que o réu Eli foi visto dispensando dois invólucros com as mesmas características do material encontrado com o corréu. 



    Ainda, conforme esclarecido em audiência de instrução pelos investigadores que atuaram na diligência, quando Michael SueI e Eli já se encontravam na delegacia, durante a confecção da ocorrência, foram recebidas informações de que na casa de Raquel e de Eli havia mais entorpecente. 



    Colhe-se que no apartamento em que Eli reside o ingresso dos policiais foi autorizado por sua avó, de modo que, após buscas, foram encontradas mais porções de maconha no quarto do primeiro apelante e também no quarto de seu tio, o corréu Fabrício. 



    Dessa forma, não há que se falar em irregularidade na conduta dos policiais, pois o ingresso no imóvel situado na Rua dos Americanos ocorreu nos termos do artigo 240, § 1º do Código de Processo Penal, já que a confirmação da informação repassada pelo setor de inteligência da Polícia Civil demonstra a existência de fundadas razões de que no local ocorria a transação de entorpecentes, o que levou à efetiva apreensão de porções de maconha. 



    Com isso, enquanto não cessar a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343106, o estado de flagrância se amplia no tempo, permitindo o ingresso no local onde esteja ocorrendo esta infração penal sem que haja violação à referida garantia constitucional. (...)



    Logo, em conformidade com o fixado no Tema nº 208 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, entendo que no presente caso inexiste qualquer mácula na diligência policial que resultou na apreensão das substâncias ilícitas. 



    Também não há que se falarem ilicitude de provas por abuso de poder, por parte, dos policiais, ou em razão de violência física, já que ausente qualquer comprovação nesse sentido.



    Afinal, em que pese a alegação feita pela Defesa de Eli, não cuidou a parte de apontar qualquer elemento de prova que corroborasse tal versão. Pelo contrário, vê-se que aprova oral colhida em contraditório judicial é suficiente para demonstrar que o acusado Eli, durante sua tentativa de fuga, lesionou-se, ocasionando a fratura da clavícula, de modo que logo após sua abordagem os policiais providenciaram o devido encaminhamento médico” (fls. 5-8, 
e-doc. 68).



    10. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias antecedentes, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.



    Como fundamento anotado no acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem-se que “o setor de inteligência da Polícia Civil repassou aos policiais lotados no DENARC – Departamento de Investigação Sobre Narcóticos – a informação de que na residência situada na Rua dos Americanos nº 177, Bairro Milionários, nesta cidade de Belo Horizonte, ocorreria a transação de entorpecentes, sendo que a informação ainda indicava que a droga seria fornecida por Eli e por Michael Suei a um casal identificado pelos nomes de Raquel e de Marcelo”. Também que “os investigadores realizaram pesquisas nos sistemas disponíveis, oportunidades em que verificaram a existência de outras ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas no imóvel dos fatos, envolvendo o nome de Michael Suel” (fl. 5, 
e-doc. 68).



    Em seguida, “Raquel foi vista no portão do imóvel e, no momento em que indicou que deixaria o local, os policiais, que se comunicavam via rádio, deliberaram por iniciar a abordagem. Com isso, no momento em que os policiais abordaram Raquel, na entrada do imóvel, o portão foi imediatamente fechado e, após a entrada forçada dos policiais e perseguição, o acusado Michael Suel foi encontrado na posse direta de três invólucros de substância conhecida como ‘skunk’, ao passo que o réu Eli foi visto dispensando dois invólucros com as mesmas características do material encontrado com o corréu” (fl. 6, e-doc. 68).



    O Tribunal de origem realça que, “no apartamento em que Eli reside[,] o ingresso dos policiais foi autorizado por sua avó, de modo que, após buscas, foram encontradas mais porções de maconha no quarto do primeiro apelante e também no quarto de seu tio, o corréu Fabrício” (fl. 6, e-doc. 68).



    Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    11. O acórdão recorrido do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    12. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE 
DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS 
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIO